Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014458-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ALVARO ANTONIO ALLAGE - CPF: 382.300.469-72 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SOUZA NETO & SOUZA LTDA - CNPJ: 37.443.074/0001-02 (AGRAVADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇO NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD por se tratar de proventos de aposentadoria, mas rejeitando as alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao executado, aposentado e com renda modesta; (ii) Alegação de nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de tentativas de localização; (iii) Configuração ou não da prescrição intercorrente em virtude da suposta inércia do exequente; (iv) Impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a insuficiência de recursos, defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Não verificada nulidade da citação por edital, pois restaram realizadas diligências razoáveis e adequadas à tentativa de localização do devedor, inclusive com tentativas via correios e oficial de justiça e anotação de recusa de recebimento, em consonância com o art. 256, § 3o, do CPC e entendimento do STJ (AgInt no REsp 2003810/MG).
5. Não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a parte exequente se mostrou diligente na busca do executado, não caracterizando inércia apta a ensejar a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:

"1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido ao executado que demonstra insuficiência de recursos, especialmente quando comprovado tratar-se de aposentado com proventos de natureza alimentar. 2. Não se configura nulidade da citação por edital se realizadas tentativas adequadas de localização do executado, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
3. Não se reconhece a prescrição intercorrente se demonstrada a diligência do exequente na busca pela satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 256, § 3o, 282, § 1o; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/12/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

O agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a arguição de
nulidade da citação por edital
e afastou o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, bem como indeferiu os pedidos correlatos apresentados em sede de exceção de pré-executividade. Alega, em síntese, a nulidade da citação por edital em razão do
não esgotamento das tentativas de localização
nos endereços apontados nos autos, com destaque para suposta ausência de diligência em endereço identificado por meio de pesquisa INFOJUD. Sustenta, ainda, que tal irregularidade ocasionou cerceamento de defesa, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de defender o
reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Requer, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, instruindo o pedido com declaração própria, certidão positiva e contrato de locação residencial.

A liminar foi indeferida, sendo lhe concedido o pedido de concessão da gratuidade em ID. 287452897.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade das tentativas de citação, o esgotamento das diligências, e a inexistência de prescrição, requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos
para pagar as custas processuais tem
direito à gratuidade da justiça
. No caso em tela, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o Agravante é
aposentado e percebe benefício previdenciário em valor modesto.

A própria decisão agravada reconheceu a
impenhorabilidade
dos valores bloqueados via SISBAJUD, precisamente por se tratarem de
proventos de aposentadoria
, fonte única de subsistência do ora Agravante. Essa circunstância, por si só, já é suficiente para evidenciar que o pagamento das custas processuais
comprometeria seu sustento e de sua família
.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC,
DEFIRO
em
caráter o benefício da gratuidade da justiça
ao Agravante
para fins deste recurso
.

O Agravante alega, ainda, nulidade da intimação da decisão agravada, por ter sido publicada em nome de
advogado diverso
daquele expressamente
indicado para receber as comunicações processuais
, em desacordo com o art. 272, § 5o, do CPC.

Embora o dispositivo determine que
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
, é pacífico na jurisprudência que tal nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo, em atendimento ao princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 282, § 1o, do CPC.

No caso em análise, ainda que tenha ocorrido a publicação em nome de advogado diverso daquele indicado,
não se verifica prejuízo processual
ao Agravante, que teve
pleno conhecimento
da decisão
e exerceu regularmente seu direito de recorrer
, interpondo
tempestivamente
o presente recurso.

Dessa forma, não havendo prejuízo demonstrado,
REJEITO
a alegação de nulidade da intimação.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se que, na origem, se trata de
Cumprimento de Sentença
movida por
SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP
em face de
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE.

Nos autos, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: (i) a
nulidade da citação por edital
, por ausência de esgotamento prévio das tentativas de localização do executado; (ii) a
ocorrência de prescrição intercorrente
, por inércia do exequente na movimentação processual; e (iii) a
impenhorabilidade dos valores bloqueados
via SISBAJUD, por se tratarem de proventos de aposentadoria.

Ao analisar a exceção, assim deliberou o juízo singular:

“(...)A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade e/ou outras questões que possam ser analisadas de ofício.

No caso, o excipiente alega i) nulidade da citação por edital; ii) prescrição intercorrente; e iii) impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Aduz o excipiente que a citação por edital é nula por não ter esgotado previamente as tentativas de localização. Segundo narra, foi localizado o endereço correto em uma das buscas, contudo, não foi cumprido.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao excipiente, tendo em vista que a tese de nulidade já foi analisada anteriormente e reconhecida, determinando a realização de novas buscas (id 44857341 – pag. 42).

Foi realizada nova tentativa de citação, contudo, embora tenha restado infrutífera, a vizinha certificou que o morador se chamava Álvaro (id 44857341 – pág. 58). Em seguida, foi remetida carta de citação para o mesmo endereço, retornando com o resultado “recusado” (id 44857341 – pág. 67).

Somente após as tentativas, foi deferida a citação por edital (id 61667521). Desse modo, não há falar em ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, de igual modo não comporta acolhimento, em especial porque o excipiente se valeu de alegações vagas e sem qualquer dado concreto apto a comprovar o alegado.

Além do mais, percebe-se dos autos que o exequente se mostrou diligente e tentou de todas as formas encontrar o endereço do executado, não sendo o caso, portanto, de reconhecer-se a prescrição por inércia sua, tal como pretendido pela parte executada. Logo, deve ser rejeitada a tese.

Por fim, no tocante à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, entendo que, de fato, merece acolhimento.

Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

O comprovante acostado no id 169246063 demonstra o bloqueio integral do benefício recebido pelo INSS, no valor de R$ 1.136,99 (mil cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Destaque-se que o fato de o comprovante registrar a existência de empréstimos, não altera a natureza alimentar do benefício, de modo que a tese do exequente não merece acolhimento.

Assim, entendo que o pleito de liberação dos valores deve ser acolhido, uma vez que devidamente comprovada a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de proventos de aposentadoria.

Ante ao exposto,
ACOLHO
parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente determinar o imediato desbloqueio e expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados da conta do Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 1.136,99 (mil cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) em favor do executado, por se tratar de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. (...)” (ID. 188318137)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à concessão da tutela recursal, para reduzir acolher a exceção de pré-executividade em sua integralidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na validade da citação por edital realizada nos autos originários, em face da alegação do Agravante de que não foram esgotados os meios necessários à sua localização, especificamente por não ter sido realizada diligência no endereço obtido via INFOJUD (
R. Rondônia, 160, Primavera II, Primavera do Leste/MT).

A citação por edital se encontra disciplinada no art. 256 do CPC, que dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas de localização do réu.
Contudo
, não se pode exigir o exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do citando, sendo suficientes as diligências que se mostrem adequadas e razoáveis no caso concreto.

Vejamos excerto do Corte Cidadã nesse sentido:

(...)
2. À luz do CPC/73, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2003810 MG 2022/0147878-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) Destaquei

Analisando detidamente o histórico processual, verifico que foram realizadas diligências em diversos endereços vinculados ao nome do agravante, todas infrutíferas, havendo, inclusive, uma carta de citação devolvida com a anotação
“recusado”
. Vejamos:

É verdade que, conforme alega o agravante, a pesquisa INFOJUD identificou um endereço na
Rua Rondônia, 160, bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT
, o qual não foi objeto de tentativa de citação.

No entanto, conforme se depreende da própria documentação juntada pelo agravante, eventual diligência nesse endereço seria infrutífera, uma vez que ele atualmente reside na
Rua Paranatinga, 168, sala 02, Centro, em Primavera do Leste/MT
, e, anteriormente, residia na
Rua Curitiba, 1001, Primavera II, CEP 78.850-000
, também na cidade de Primavera do Leste/MT.

Ademais, ainda que assim não fosse, a ausência de diligência específica naquele endereço
não invalida a citação por edital
, por diversas razões.

O entendimento consolidado do STJ, acima transcrito,
não exige o esgotamento de todos os possíveis meios de localização
, sendo suficientes tentativas razoáveis, como aquelas realizadas via correios e oficial de justiça.

Ainda, as diligências realizadas
já sinalizavam
a
dificuldade na localização do Agravante
, especialmente quando se que houve
recusa expressa
no recebimento da carta de citação, circunstância que sugere ato
deliberado de esquiva ao processo
.

Por fim, o Agravante
não demonstrou
de forma satisfatória que residia efetivamente no endereço obtido via INFOJUD à época da citação por edital, limitando-se a fazer tal alegação sem apresentar provas robustas. Como mencionado e visto na petição inicial do agravo, o próprio Agravante declara residir atualmente em endereço diverso (
Rua Paranatinga, 168, sala 02, Centro, em Primavera do Leste-MT
).

É importante ressaltar que o processo em questão tramita desde 2016, com
várias tentativas frustradas de localização do demandado
, que somente compareceu aos autos após o bloqueio de valores em sua conta bancária, durante a fase de cumprimento de sentença, momento em que apresentou a exceção de pré-executividade ora em discussão.

Nesse contexto,
não há
como acolher a alegação de
nulidade da citação por edital
, pois as diligências realizadas foram
razoáveis e adequadas
, atendendo aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que não exige o
esgotamento absoluto
de todos os possíveis meios de localização, mas apenas diligências suficientes para
evidenciar a dificuldade de localização do citando.

No tocante a prescrição, é imprescindível esclarecer que o Agravante, ao longo de suas razões recursais, incorre em manifesta confusão conceitual

entre
prescrição material da pretensão
executiva
e prescrição intercorrente e natureza processual.

A
prescrição material
diz respeito ao prazo estabelecido em lei para o exercício do direito de ação, contado da data do inadimplemento da obrigação. No caso da execução fundada em título executivo judicial (sentença), aplica-se o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código de Processo Civil. Analisando o curso processual, constata-se que a
fase de cumprimento de sentença
foi ajuizada
dentro do prazo legal
, inexistindo lapso temporal apto a
configurar a prescrição da pretensão executiva
.

Por outro lado, a
prescrição intercorrente
tem natureza processual e se caracteriza pela paralização injustificada do processo executivo, após provocação do exequente, por prazo superior ao aplicável à pretensão material. Para sua configuração, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“[...] demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2048542 PR 2023/0015910-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

No presente caso, inexiste qualquer decisão de suspensão do processo por inércia da parte exequente, tampouco há nos autos intimação específica para impulsionamento processual que tenha sido desatendida. Ao contrário, os documentos juntados demonstram que o exequente, desde a prolação da sentença, empreendeu sucessivos esforços para a localização do devedor, promovendo as diligências necessárias à citação e ao regular prosseguimento da execução.

Portanto,
não se verifica a ocorrência de prescrição material, tampouco de prescrição intercorrente
, sendo insustentável a tese recursal deduzida pelo agravante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025